Tribunal: TJES
Processo: 5002823-89.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002823-89.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANA PAULA COSER SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 50028238920218080012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

RECORRIDO:
Ana Paula Coser Santos

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado requerido por Ana Paula Coser Santos em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, haja vista a condenação imposta pela sentença de e em sede recursal, com trânsito em julgado certificado.

A executada foi intimada, por seu advogado, para o cumprimento da sentença, manifestando-se pela juntada do depósito judicial de R$ 10.751,20, já levantado pela exequente, do qual manifestou quitação.

Diante da inércia da executada quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, notadamente, a reativação/desbloqueio da conta da autora, @largados_e_peludos, foi arbitrada multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimada a executada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (embargos à execução), alegando, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ao argumento de que a conta vinculada ao perfil @largados_e_peludos teria sido permanentemente deletada do serviço do Instagram.

Aduz, ainda, a ausência de comprovação de qualquer prejuízo à exequente/impugnada, já que, em consulta pública, teria constatado a existência de outro perfil em plena atividade. Pugna, então, pela concessão de efeito suspensivo; o afastamento da multa arbitrada ou pela sua redução. Apresenta depósito judicial de R$ 6.000,00

Foi apresentado impugnação que se manifestou pela improcedência dos embargos.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Ante o exposto, rejeito a impugnação de Id. 24205963.
”

Em sede recursal, a empresa requerida, reitera inexistência de danos morais e ausência de irregularidade da concessionária.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência do descumprimento da decisão judicial, assim sendo o foi arbitrado de forma razoável a indenização devido a alega impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Por conseguinte, analisando-se os elementos dos autos, tem-se que não assiste razão à impugnante. Isso porque, competiria à impugnante a comprovação de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação de fazer, superveniente à sentença, a teor do estabelecido no art. 52, inc. IX, “ d”, da Lei 9.099/95. No caso dos autos, a mera alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, sem a mínima comprovação pela executada/impugnante, não é capaz de afastar o dever de cumprimento da determinação judicial, tampouco da incidência da multa arbitrada. No que tange ao seu quantun, cediço que as astreintes se propõem ao cumprimento da obrigação de modo razoável, não representando um puro acréscimo patrimonial ao credor, desvinculado do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial. Segundo o Tribunal Superior, os critérios que devem orientar a fixação do valor das multas ou a sua modificação são: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). Não se vislumbra, então, a desproporcionalidade alegada, principalmente levando em consideração que a multa foi limitada a R$ 5.000,00, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da exequente/impugnada e equilibrar a obrigação imposta em juízo ao impacto do meio coercitivo.”

No caso foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e em conformidade com os princípios constitucionais e processuais.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)